Tribunal: TJMT
Processo: 0002059-40.2012.8.11.0007
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002059-40.2012.8.11.0007
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), V. D. DA S. DE OLIVEIRA - CNPJ: 01.360.797/0001-09 (AGRAVADO), VANUZA DUTRA DA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 502.896.321-53 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA APÓS DEFESA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que manteve a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, após a desistência da execução fiscal já regularmente contestada pelo executado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, à luz do art. 90 do CPC e do art. 5º, parágrafo único, da Lei Estadual nº 10.496/2017, é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando a desistência da execução fiscal se dá após a citação e a apresentação de defesa pelo executado.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada do STJ, por meio da Súmula 153, e os arts. 90 e 85 do CPC determinam a imposição dos encargos sucumbenciais à parte que dá causa à extinção do processo.
4. A Lei Estadual nº 10.496/2017 não afasta, por si só, a incidência das normas federais processuais, sendo inaplicável quando já instaurada a relação processual com defesa apresentada.
5. A responsabilidade da Fazenda Pública quanto aos ônus sucumbenciais decorre do princípio da causalidade e da estabilização da relação processual.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
“É devida a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando a desistência da execução fiscal ocorre após a apresentação de defesa pelo executado, nos termos do art. 90 do CPC, sendo inaplicável a isenção prevista na Lei Estadual nº 10.496/2017.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85 e 90; Lei Estadual nº 10.496/2017, art. 5º, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 153; STJ, AgInt no AREsp 1592181/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 11.05.2020.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”
,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO,

contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela parte agravante, nos seguintes termos (ID. 294823879):

“
Vistos, etc.

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, MT,

contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Antônio Fábio Marquezini, que, nos autos da execução fiscal n.º 0002059-40.2012.8.11.0007, ajuizada pela parte apelante em desfavor de VANUZA DUTRA DA SILVA DE OLIVEIRA, em trâmite na 2ª Vara de Alta Floresta, que julgou extinta a ação e condenou em honorários sucumbenciais, nos seguintes termos (ID. 291609429):

“
vISTOS.

A
FAZENDA PÚBLICA
moveu a presente
EXECUÇÃO FISCAL
em desfavor da parte-executada, com fundamento na Lei 6.830/80.

Entre um ato e outro, a parte exequente manifestou pela extinção do feito.

Estas eram as informações existentes, estando o processo concluso para prolação de sentença.

FUNDAMENTAÇÃO

Inicialmente, a Lei Estadual n° 10.496/2017, no art. 5º prevê o seguinte:

Art. 2º Fica a Procuradoria-Geral do Estado autorizada a não ajuizar ação de cobrança de créditos inscritos em Dívida Ativa quando seu valor for inferior a 160 (cento e sessenta) UPF/MT, observados os critérios da eficiência administrativa e dos custos da administração e cobrança previstos em regulamento. Parágrafo único: Na apuração do montante fixado neste artigo serão considerados o principal e os acessórios, bem como honorários advocatícios, de todos os créditos inscritos em nome de um mesmo sujeito passivo, procedendo-se à reunião das Certidões de Dívida Ativa para proceder ao ajuizamento de única cobrança.

Nesse sentido, o art. 5° da referida lei, de maneira expressa, autoriza, inclusive, a desistência das execuções fiscais cujo montante do crédito tributário não supera o limite estabelecido no art. 2°, ao dispor nos seguintes termos:

Art. 5º Fica a Procuradoria-Geral do Estado autorizada a desistir de ações de execução fiscal e a requerer a extinção dos respectivos processos, nos casos em que os créditos nelas exigidos à data da vigência desta Lei se enquadrem dentro do limite fixado no art. 2º.

Portanto, uma vez que a norma em questão autoriza o Estado de Mato Grosso, por meio de sua procuradoria, a desistir das demandas consideradas de pequeno valor, é certo que não se trata de mera faculdade, mas, sim, da fixação de critério objetivo para que se ajuíze, ou se dê prosseguimento às execuções fiscais, considerando as balizas normativas da eficiência, sobretudo, com relação ao custo que o ajuizamento de tais ações implica ao próprio erário público. Superando, assim, o contrassenso de que o custo da demanda judicial supere o do crédito que se busca ver satisfeito. Ou seja, que o ingresso ou a continuidade da demanda implique em prejuízo maior ao erário do que o próprio crédito que a subsidia.

Assim, considerando que o valor da unidade de padrão fiscal do Estado de Mato Grosso é de R$ R$ 229,76, conforme consta no sítio eletrônico da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso (
http://www.sefaz.mt.gov.br/upf-mt
), chega-se ao montante atualizado de R$ 36.761,60 (trinta e seis mil setecentos e sessenta e um reais e sessenta centavos), valor este superior ao que se busca satisfazer com a presente demanda, perfazendo o montante de R$ 22.875,32 (vinte e dois mil e oitocentos e setenta e cinco reais e trinta e dois centavos).

Portanto, é evidente a ausência de interesse processual para o ajuizamento da demanda.

Ante o exposto, diante da ausência de interesse processual,
JULGO

EXTINTO A EXECUÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do artigo 771, parágrafo único, e 485, VI, do Código de Processo Civil c/c artigos 2° e 5° da Lei Estadual n° 10.496/2017.

HAVENDO penhora feita,
autorizo o levantamento (inclusive a partir de petição da executada).

SE HOUVE CITAÇÃO, CONDENO
a parte-executada ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

SE CITADA,
a intimação deve se dar na pessoa de eventual patrono habilitado. Não tendo havido a regularização processual, a intimação se dá com a publicação da sentença (em Secretaria).

Não tendo havido citação,
SEM
condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Sem custas.

Publicar. Intimar. Cumprir.

Transitada em julgado, se nada for requerido,
ARQUIVE
.

Alta Floresta - MT, data registrada no sistema.

ANTONIO FÁBIO MARQUEZINI

Juiz de Direito
”

Insurge-se a parte apelante, contra a supratranscrita sentença, ao argumento de que “(...) a Lei 10.496/2017 estabeleceu a faculdade de o Estado desistir de execuções fiscais cujos créditos se encaixassem nos ditames dos arts. 2º e 5º do referido diploma. Nesse sentido, em se tratando de faculdade, não pode o poder judiciário, que se beneficia dessa medida, impor ao Estado condenação em honorários advocatícios”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte recorrente, dentre outras alegações e providências, requer: “(...)Ante o exposto, roga-se a reforma da decisão, para afastar a condenação do Estado em honorários advocatícios, diante da aplicação do regramento dos 160 UPF, sob pena de o Estado ser forçado a parar de desistir das execuções”.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID. 291609434).

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

Decido.

Inicialmente, de acordo com o art. 932, inciso IV, do Código de Processo Civil, o Relator poderá julgar monocraticamente, desprovendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos.

Conforme relatado, t
rata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, MT,

contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Antônio Fábio Marquezini, que, nos autos da execução fiscal n.º 0002059-40.2012.8.11.0007, ajuizada pela parte apelante em desfavor de VANUZA DUTRA DA SILVA DE OLIVEIRA, em trâmite na 2ª Vara de Alta Floresta, que julgou extinta a ação e condenou em honorários sucumbenciais (ID. 291609429).

Da análise dos autos, verifica-se que a parte apelante, ajuizou, em 30.03.2012, a presente ação de execução fiscal, visando o recebimento dos créditos inscritos na CDA n.º 20113301.

Após regular tramitação, a parte promovida, ora apelada, apresentou exceção de pré-executividade, por meio da petição constante no ID. 291609410 pág. 139 a 144.

A exceção de pré-executividade foi parcialmente acolhida para declarar a nulidade da citação por edital (ID. 291609415).

Instado a manifestar-se, o ente estadual requereu a extinção do feito (ID. 291609428).

Posteriormente, sobreveio, então, a sentença ora fustigada, na data de 07.04.2025 (ID. 291609429),
motivando e interposição do vertente recurso.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Do exame dos elementos e circunstâncias constante do feito, nota-se que a controvérsia cinge-se, tão somente, ao arbitramento dos honorários sucumbenciais, que, segundo alega a parte recorrente não são cabíveis.

Sobre a temática, o art. 26, da lei n.º 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais) estabelece que:

“Se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Dívida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes”.

Todavia, tal dispositivo somente é aplicado nos casos em que a parte executada
não foi citada
ou
não apresentou defesa
, o que não é a situação dos autos, uma vez que a Fazenda Pública requereu a extinção da ação após a citação da parte executada e apresentação de defesa, razão pela qual, cabível o arbitramento dos honorários pelo princípio da causalidade.

Nesse contexto, é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE - ART. 26 DA LEF. SÚMULA 83 DO STJ [...] 2. Quanto ao mérito, a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que, sobrevindo extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa após a citação válida do executado, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade. 3. Com efeito, o STJ, a partir do EREsp 80257/SP, julgado pela Primeira Seção, vem adotando o entendimento de que é cabível a condenação da Fazenda Pública em honorários de advogado na hipótese de desistência da execução fiscal, em razão de a parte executada ter contratado os serviços de advogado com o objetivo de extinguir o processo. 4. A Corte de origem adotou o posicionamento pacificado do STJ. Incidência da Súmula 83 do STJ. 5. Recurso Especial não provido”. (STJ - REsp 1648213/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 20/04/2017).

Logo, como exposto alhures, em consonância com o posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça,
aquele que deu causa ao litígio,

com abertura de margem à oposição de defesa, com a contratação de causídico, deve, de fato, arcar com os ônus sucumbenciais, em respeito ao que preconiza o princípio da causalidade.

Outrossim, o legislador estadual, ao elaborar a Lei n. 10.496/17, que autoriza a desistência da execução fiscal de valor inferior à 160 (cento e sessenta) UPF/MT, previu a ausência de ônus para a Fazenda Pública apenas quando o executado não apresenta defesa, como cito:

“
Art. 2º
Fica a Procuradoria-Geral do Estado autorizada a não ajuizar ação de cobrança de créditos inscritos em Dívida Ativa quando seu valor for inferior a 160 (cento e sessenta) UPF/MT, observados os critérios da eficiência administrativa e dos custos da administração e cobrança previstos em regulamento.

[...]

Art. 5º
Fica a Procuradoria-Geral do Estado autorizada a desistir de ações de execução fiscal e a requerer a extinção dos respectivos processos, nos casos em que os créditos nelas exigidos à data da vigência desta Lei se enquadrem dentro do limite fixado no art. 2º.

Parágrafo único
A autorização de que trata o caput fica condicionada à inexistência de embargos à execução
, de garantia integral aceita pelo juiz, de processo de compensação ou de parcelamento válido, exceto se verificada
desistência expressa por parte do embargante, sem ônus para a Fazenda Pública Estadual
”.

Com efeito, no caso dos autos, ainda que o pedido de desistência da execução tenha sido formulado pela Fazenda Pública Estadual, com amparo no art. 2º e do art. 5º, Parágrafo Único, da Lei n. 10.496/17, uma vez que a parte executada foi citada e apresentou defesa (exceção de pré-executividade), mostra-se cabível a condenação do desistente ao pagamento do ônus sucumbencial.

Nessa vertente tem se pronunciado esta e. Corte em casos análogos,
in verbis:

“Ementa: Direito Processual Civil. Agravo Interno. Execução Fiscal. Desistência da Ação. Honorários Advocatícios. Recurso desprovido. [...] 1. Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação em execução fiscal de pequeno valor, da qual o Estado desistiu com base no artigo 5º da Lei 10.496/2017. Recurso busca afastar a condenação em honorários advocatícios com base na ausência de imposição de honorários nesses casos. [...] 3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, em desistências da execução fiscal após a defesa do executado, é cabível a condenação em honorários advocatícios, conforme os princípios da causalidade e sucumbência
. 4. O entendimento do STJ, consolidado na Súmula 153, sustenta que a Fazenda Pública, ao desistir da execução fiscal após embargos ou defesa, arca com a verba honorária devido ao ônus processual decorrente da desistência após provocação do contraditório”. (N.U 1002617-56.2016.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024)
”

“Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL – [...] DESISTÊNCIA EM RAZÃO DO BAIXO VALOR REMANESCENTE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO EM 10% SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO - ARTIGO 85, §§2º E 5º, DO CPC – [...] 6-
A posterior desistência da execução fiscal pelo Estado, fundamentada na Lei Estadual nº 10.496/2017, ocorreu apenas porque o valor atualizado da CDA tornou-se inferior ao limite de 160 UPFs, [...] . 7- Nos termos da Súmula 153 do STJ, a desistência da execução fiscal após a impugnação do débito não exime o exequente da condenação em honorários advocatícios
. [...]”.
(N.U 1000362-73.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/03/2025, Publicado no DJE 27/03/2025)
”

Sabe-se que os honorários advocatícios devem ser estabelecidos de forma condizente com o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo douto advogado, o longo tempo de tramitação da ação ajuizada e a necessidade de acompanhamento de recurso, sendo certo que, na hipótese em que for vencida a Fazenda Pública, aplicável o disposto no artigo 85, § 3º, do Código de Processo Civil,
“in verbis”:

“§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.”

Insta mencionar que, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do tema n.º 1.076 dos recursos repetitivos, decidiu pacificar a discussão sobre a questão da fixação de verba honorária por apreciação equitativa, com base nas disposições do artigo 85, do CPC, veja-se:

“1) A fixação dos
honorários
por apreciação
equitativa

não é permitida
quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na
lide
–, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

2)
Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade
quando, havendo ou não condenação: (a) o
proveito econômico
obtido pelo vencedor for
inestimável ou irrisório
; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.

Nesse sentido, colaciono o entendimento adotado por este E. Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO CÍVEL – ação de COBRANÇA DPVAT – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – OBSERVÂNCIA AOS LIMITES DO ARTIGO 85, §2º, DO CPC – HONORÁRIOS POR EQUIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores, bem como este TJMT, tem entendimento consolidado que os honorários somente serão arbitrados por apreciação equitativa nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, conforme § 8º do art. 85 do CPC.(N.U 1032398-76.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/04/2023, Publicado no DJE 11/04/2023)”

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS POR EQUIDADE – AFRONTA AO ARTIGO 85, § 3º, II, do CPC - QUESTÃO AFETADA PELA SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – TEMA 1.076 – RECURSO PROVIDO.

A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

Recurso Provido.(N.U 0004669-05.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/03/2023, Publicado no DJE 04/04/2023)”

Assim, a fixação por equidade é medida subsidiária para os casos que o “proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou o valor da causa for muito baixo”, o que definitivamente não é o caso dos autos.

Constata-se, portanto, que, para o arbitramento dos honorários advocatícios, primeiro deve ser observado o percentual constante do artigo 85, do CPC, no montante previsto nos incisos I e II, aliado ao § 5º, do mesmo dispositivo legal.

Logo, à luz do referido artigo e do entendimento do STJ, no tocante ao tema n.º 1.076, a porcentagem aplicada pelo magistrado
a quo,
está dentro do parâmetro legal.

Portanto, a despeito dos argumentos da parte recorrente, verifica-se que o valor arbitrado pelo juízo de primeiro grau atendeu os princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, de modo que não há que se falar em modificação, devendo ser mantida, pelos seus próprios fundamentos.

DOS HONORÁRIOS RECURSAIS

Por fim, diante do desprovimento do recurso da parte apelante, a condenação em honorários advocatícios deve ser majorada, atendendo ao que dispõe o art. 85, § 11º, do CPC.

Sobre o assunto, colaciono julgado deste Sodalício:

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – APELAÇÃO CIVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ICMS – INTERRUPÇÃO DE DIFERIMENTO DE ICMS DESTINADO A PROCESSO INDUSTRIAL DE RAÇÃO ANIMAL – ART. 333, DO RICMS/1989 VIGENTE À ÉPOCA, COM APLICAÇÃO DO ART. 2º DO DECRETO ESTADUAL Nº 1.141/2012 – CONVALIDAÇÃO DA OPERAÇÃO DO CONTRIBUINTE – COMPROVAÇÃO PELA PARTE – IRREGULARIDADE NÃO CONSTATADA – BENEFÍCIO LEGÍTIMO – INEXISTÊNCIA DO DÉBITO COBRADO – EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO – SUCUMBÊNCIA MANTIDA – SENTENÇA RATIFICADA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não se verifica irregularidade ou causa interruptiva do direito dO CONTRIBUINTE ao benefício do diferimento do ICMS, QUANDO RESTA COMPROVADO QUE a operação está nos moldes do QUANTO disposto no arT. 333, do RICMS, aprovado pelo Decreto nº 1.944/1989, convalidada pelo art. 2º, do Decreto Estadual n. 1.141/2012.

2. NO CASO, a operação da aquisição do farelo da soja com o diferimento do ICMS, está em conformidade com o quanto disposto no art. 333, inc. I, do RICMS aprovado pelo Decreto n. 1.944/1989, que estava vigente à época da tributação, cuja parte dá as diretrizes acerca da “sujeição passiva por substituição e do diferimento, pagamento do imposto e sistemas aplicados aos respectivos produtos”, precipuamente ante o fato de que a quantidade de farelo de soja vendido é objeto de processamento para resultar na produção de ração animal.

2. A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. INTELIGÊNCIA DO TEMA 1076 DO STJ.

3. EM RAZÃO DO TRABALHO ADICIONAL EMPREGADO PELO ADVOGADO, DA NATUREZA E DA IMPORTÂNCIA DA CAUSA, MAJORAM-SE OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NOS MOLDES DO ART. 85, §11, DO CPC.(N.U 1008341-45.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 13/04/2023)”

Assim, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, reputa-se como razoável a majoração dos honorários fixados pelo Juízo
a quo
em

mais 2% (dois por cento), alcançando a importância de 12% (doze por cento), a fim de cumprir o
quantum
previsto na lei, remunerando dignamente o patrono da parte que venceu a ação.

Pelo exposto e, ante tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso e, consequentemente, majoro os honorários sucumbenciais para a importância de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado do débito executado, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 11º, do Código de Processo Civil.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa.
Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora
”

Em suas razões recursais, a parte agravante insiste no desacerto na fixação dos honorários advocatícios, sob o argumento que
“(...)
em verdade, a dívida exequenda NÃO foi cancelada, mas permanece hígida e será, apenas, cobrada extrajudicialmente
.

Sustenta que
“(...)
Nestas circunstâncias, NÃO houve o cancelamento da CDA exequenda, que, ao contrário, permanece hígida e exigível, mas apenas a desistência da cobrança na via judicial. Do mesmo modo, as Executadas não deixaram de ostentar a condição de devedores e nem estão desobrigadas de pagar a dívida”.

Com base no exposto, requer
:

“
À vista de todo o exposto, requer-se que este Egrégio Tribunal receba o presente Recurso de Agravo Interno, dando-o PROVIMENTO para que seja reformada a sentença apelada diante da especificidade do caso concreto, o qual se trata de pedido de desistência fundado na faculdade concedida à Fazenda Pública pela Lei Estadual n.º 10.496/2017 para desistir da cobrança judicial da dívida nos casos em que o valor atualizado do débito corresponde à quantia inferior a 160 (cento e sessenta) UPF/MT, não havendo que se falar em condenação do Estado em honorários advocatícios.

Caso se entenda pela manutenção de condenação do Estado/Exequente ao pagamento de honorários advocatícios, subsidiariamente, requer-se que sejam apresentadas as razões jurídicas e fáticas que, supostamente, diferem o caso em apreço e que resultaram na inaplicabilidade de seus próprios precedentes em casos absolutamente idênticos envolvendo a Fazenda Pública Estadual, em respeito ao disposto no art. 926 do CPC.

Nesses termos, pede deferimento”.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID. 315273398).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, t
rata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”
,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO,

contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela parte agravante (ID. 294823879).

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

In casu
, em que pesem os argumentos tecidos pela parte agravante, esta não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática recorrida.

Sobre a matéria controvertida, destaca-se que a desistência, regulada no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, é um ato unilateral do autor, que renuncia à pretensão deduzida em juízo, resultando na extinção do processo, sem resolução do mérito, salvo se já houver citação e defesa, caso em que se exige a concordância expressa da parte contrária.

O §4.º, do mesmo artigo estabelece que, uma vez citada a parte contrária, a desistência somente será válida mediante sua anuência expressa. Essa exigência decorre do princípio da estabilização da relação processual, segundo o qual a parte demandada, após a citação, passa a integrar o processo como sujeito de direitos e deveres, devendo ser respeitada em eventuais decisões que alterem sua posição processual.

Desse modo, a desistência após a angularização processual, além da necessária anuência da parte contrária, não obsta a sua condenação ao pagamento das despesas e honorários, conforme previsto no art. 90,
caput,
do CPC:

“Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.”

Quanto ao ônus sucumbencial, cumpre
ressaltar que as demandas judiciais estão pautadas nos princípios da causalidade e da sucumbência. Logo, aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes.

A identificação da causalidade, portanto, exige análise do comportamento das partes antes e durante o curso do processo, a fim de que os ônus gerados recaiam sobre quem tenha efetivamente dado causa ao ajuizamento ou à continuidade da ação, em observância ao princípio da justa distribuição dos encargos processuais.

Embora a Lei Estadual n.º 10.496/2017, que regulamenta a
“racionalização da cobrança judicial de créditos inscritos em dívida ativa do Estado de Mato Grosso”,
tenha conferido à Fazenda Pública a possibilidade de desistir de execuções fiscais cujo valor seja inferior a 160 UPFs,
sem ônus
, esta prerrogativa não pode se sobrepor às normas gerais, sob pena de afronta à hierarquia das normas e ao pacto federativo.

Não se desconhece a divergência interpretativa deste Sodalício quanto ao alcance do art. 5.º, parágrafo único, da mencionada lei (ou seja, sobre a condicionante de
“inexistência de embargos à execução, de garantia integral aceita pelo juiz, de processo de compensação ou de parcelamento válido, exceto se verificada desistência expressa por parte do embargante”)
. Todavia, é certo que esta autorização, por si só, não relega a observância do art. 90, do CPC, norma de caráter federal que estabelece, de forma objetiva, o dever de pagamento de honorários em caso de desistência após a citação da parte contrária.

Isso porque
“O pagamento incumbe à parte que praticou o ato que levou o processo à extinção, em atenção ao princípio da causalidade, como já referido:
responde o autor por haver dado causa ao processo e depois dele desistido,
assim como responde o réu por haver exigido do autor a propositura da ação e reconhecido o pedido em Juízo”
(STJ – AREsp n.º 2298614, Relator: GURGEL DE FARIA, Data de Publicação: 23.06.2023) (grifei).

Ainda que o ente estadual se ampare em norma local para justificar o afastamento dos honorários advocatícios, deve-se ponderar que o pedido de desistência (ID. 291609428) foi formulado após a citação da parte executada
e apresentação de defesa. Nesse contexto, depreende-se que,
“em estrita e correta (adequada) aplicação da regra da causalidade/sucumbência, tem-se que, a partir da necessidade de provocação do Poder Judiciário, com efetiva instauração do contraditório e sem que estejam presentes as causas isentivas do dever de remuneração do causídico da parte contrária (
exempli gratia
, o art. 1.040, § 2º, do CPC/15),
é o que basta para atrair a responsabilidade da demandante pelos ônus financeiros do processo,
ainda que singelos os atos processuais praticados no curso da tramitação processual”
(
TJ-SP - Apelação Cível n.º 1001783-59.2021.8.26.0653, Relator: Paulo Barcellos Gatti, 4ª Câmara de Direito Público, Data de Julgamento: 07.03.2025, Data de Publicação: 07.03.2025) (grifei).

Ademais,
o art. 26, da Lei de Execução Fiscal (LEF) somente é aplicado nos casos em que a parte executada
não foi citada
ou
não apresentou defesa
, situação não evidenciada.

Outrossim, dispõe a Súmula n.º 153, do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência.”

Portanto, constituída a relação processual e comprovada a atuação regular da Defesa, não há fundamento legal para o afastamento da verba honorária.

A propósito, não destoa a jurisprudência dominante deste egrégio Tribunal de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO PELA FAZENDA PÚBLICA APÓS APRESENTAÇÃO DE DEFESA. LEI ESTADUAL Nº 10.496/2017. VALOR INFERIOR A 160 UPF/MT. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração opostos contra decisão que deu provimento ao recurso de Apelação, para fixar honorários advocatícios em 10% sobre o valor da CDA, reduzidos pela metade conforme art. 90, §4º do CPC, em execução fiscal extinta por desistência do exequente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando desiste da execução fiscal após a citação e apresentação de defesa pelo executado, com fundamento na Lei Estadual nº 10.496/2017, que autoriza a desistência de cobranças de valor inferior a 160 UPF/MT.

III. Razões de decidir

3. A regra do art. 90 do CPC estabelece que, proferida sentença com fundamento em desistência, as despesas e honorários serão pagos pela parte que desistiu.

4. A Lei Estadual nº 10.496/2017, em seu art. 5º, parágrafo único, prevê a ausência de ônus para a Fazenda Pública apenas quando não houver embargos à execução ou outra forma de defesa pelo executado.

5. O princípio da causalidade impõe que aquele que deu causa à instauração do processo deve suportar os encargos dele decorrentes, especialmente quando a parte contrária foi compelida a contratar advogado e apresentar defesa.

6. O agravo interno não trouxe argumentos novos que justificassem a reconsideração da decisão monocrática, em conformidade com o entendimento já pacificado sobre a matéria.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
“A interpretação sistemática do art. 5º, parágrafo único, da Lei Estadual nº 10.496/2017 não isenta a Fazenda Pública do pagamento de honorários advocatícios quando já houve apresentação de defesa pelo executado, aplicando-se o princípio da causalidade e o art. 90 do CPC".

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 90, caput e §4º; Lei Estadual nº 10.496/2017, art. 2º e art. 5º, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1592181/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 11/05/2020; Súmula 153 do STJ; TJMT, N.U 1007884-54.2023.8.11.0041; TJMT, APELAÇÃO CÍVEL: 0013213-72.2009.8.11.0003; TJMT, N.U 1002617-56.2016.8.11.0006; TJMT, N.U 1000362-73.2023.8.11.0041
(N.U 0001553-68.2016.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/08/2025, Publicado no DJE 22/08/2025)”.

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. VALOR INFERIOR A 160 UPFs. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação de execução fiscal sem resolução de mérito, em razão de desistência do exequente, diante do valor do débito ser inferior a 160 UPFs, conforme previsão da Lei Estadual nº 10.496/2017. Pretensão recursal voltada à condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, com fundamento no art. 90 do CPC e na Súmula nº 153 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a Fazenda Pública, ao desistir da execução fiscal após a apresentação de defesa pelo executado representado pela Defensoria Pública, deve arcar com honorários advocatícios sucumbenciais, considerando a legislação estadual, o princípio da hierarquia normativa e o pacto federativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 90 do CPC estabelece que, em caso de desistência, a parte desistente deve arcar com honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade.

4. A Lei Estadual nº 10.496/2017 não pode prevalecer sobre a legislação federal em matéria processual, sob pena de violação ao pacto federativo e ao princípio da hierarquia das normas.

5. A jurisprudência consolidada do STJ, consubstanciada na Súmula nº 153, reforça o dever de a Fazenda Pública pagar honorários quando há desistência da execução após citação válida ou apresentação de defesa pelo executado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido. Reformada a sentença para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme o art. 85, § 3º, inciso I, do CPC.

Tese de julgamento: “A Fazenda Pública, ao desistir da execução fiscal após a apresentação de defesa pelo executado representado pela Defensoria Pública, deve arcar com os honorários sucumbenciais, nos termos do art. 90 do CPC e da Súmula nº 153 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85 e 90; Lei nº 10.496/2017.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 153; STF, Tema 1.002 da Repercussão Geral.
(N.U 0000140-83.1993.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/01/2025, Publicado no DJE 04/02/2025)”

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. VERBA DEVIDA.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos contra v. acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargado, para condenar o embargante ao pagamento de verba honorária no valor de 10% (dez por cento) do valor do proveito econômico.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a parte embargante, ao desistir da ação em virtude do valor ser inferior a 160 UPF/MT, após a apresentação de defesa pelo embargado, deve ser condenada ao pagamento de honorários sucumbenciais, em observância ao princípio da causalidade.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração visam ao aprimoramento da decisão judicial, permitindo a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, conforme art. 1.022 do CPC.

4. No caso em questão, a alegada omissão não se configura, pois o acórdão embargado abordou de forma suficiente as questões relevantes para o julgamento, incluindo a condenação ao pagamento em honorários advocatícios decorrentes de desistência posterior à defesa do embargante, em conformidade com jurisprudência do STJ e deste Tribunal.

IV. Dispositivo e tese:

5. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento: “O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; art. 90. STJ, Súmula 414.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.613.714/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 08.11.2018, DJe de 18.12.2018; TJMT, apelação cível 0014184-47.2015.8.11.0003, Rel. Des. Marcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14.8.2024, DJe de 22.8.2024.
(N.U 0008658-82.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 12/11/2024)”

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – VALOR DA CAUSA INFERIOR A 160 UPF/MT – PEDIDO DE DESISTÊNCIA PELA FAZENDA PÚBLICA – PEDIDO REALIZADO APÓS APRESENTAÇÃO DE DEFESA NOS AUTOS (EMBARGOS À EXECUÇÃO) - EXTINÇÃO DA AÇÃO – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO A QUO – NÃO APLICABILIDADE DA ISENÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 26 DA LEI N. 6.830/80 E DO ART. 5º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 10.496/2017 - CONDENAÇÃO DEVIDA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - FIXAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 85, § 2º E INCISOS DO CPC – MÍNIMO LEGAL - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE ATENDIDOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – É pacífico o entendimento do Tribunal da Cidadania no sentido de que são devidos honorários advocatícios em favor do advogado do executado se este apresenta defesa antes da extinção da ação, hipótese em que não se aplica o artigo 26 da LEF.

2 – A isenção de ônus para Fazenda Pública, à luz do artigo 5º, parágrafo único, da Lei 10.496/2017, dentre outros, também fica condicionada a inexistência de embargos à execução para que a Fazenda Pública seja autorizada ao pedido de desistência. Se o pedido é feito depois dessa circunstância, não se pode desprezar a manifestação de vontade de desistir da ação, não podendo ser afastada a remuneração do causídico defensor dos direitos dos executados.

3 – Condenação que atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

4 – Recurso conhecido e não provido.
(N.U 0001587-77.2016.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/10/2024, Publicado no DJE 17/10/2024)”

De outro lado, a tese sustentada pela parte apelada de que não haveria sucumbência por se tratar de crédito existente e válido, cuja cobrança prosseguirá pela via extrajudicial, não encontra amparo jurídico, uma vez que a condenação em honorários advocatícios não guarda relação com o mérito da pretensão fazendária, tampouco com a exigibilidade ou não do crédito tributário.

Com efeito, a validade do crédito não afasta o fato de que a parte executada foi compelida a se defender judicialmente, resultando na constituição de relação processual legítima e, por conseguinte, na incidência dos encargos previstos na legislação federal, independentemente do futuro prosseguimento administrativo da cobrança.

Desse modo, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015”.
(
ex vi,
STJ - ARESP n.º 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Ante o exposto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025